Tribunal: TJDFT
Processo: 0722459-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722459-82.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA APELADO: JOSE FRANCISCO MOREIRA LOPES DESPACHO Em análise aos autos verifica-se que o recolhimento do preparo ocorreu após o ato de interposição do recurso. Desse modo, o preparo deve ser recolhido em dobro. Assim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias ao agravante para que proceda à complementação do preparo, nos termos do art. 932, parágrafo único c/c art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil. BRASÍLIA, DF, 02 de junho de 2022 17:24:46. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora